Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-28.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE REGISTRAL RECONHECIDA ESPONTANEAMENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. NEGLIGÊNCIA. MERO ARREPENDIMENTO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. IRRELEVÂNCIA. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.604 do Código Civil, ante o seu valor absoluto, o registro de nascimento só pode ser desconstituído se comprovada a ocorrência de erro ou falsidade do registro. Por sua vez, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro apto a caracterizar o vício de consentimento deve ser escusável, “não se admitindo para tal fim que o erro decorra de simples negligência de quem registrou" (STJ – REsp n. 1.272.691/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2013, DJe de 8/11/2013).
2. Tratando-se do direito de filiação e de infante cuja proteção deve ser garantida de maneira integral cabe ao Poder Judiciário priorizar o bem estar da criança, que não pode ser prejudicada por mera vaidade de adulto que, após livremente reconhecê-la como sua filha em ato público, busque a anulação do registro por qualquer motivo vil, como o rompimento do relacionamento com a genitora.
3. Mesmo ciente de que a filha poderia não ser sua, o autor decidiu livremente registrar a criança, não sendo escusável que, após seis anos, venha contestar a paternidade declarada, inexistente nenhum indício da ocorrência de erro, não se podendo ignorar a presunção de veracidade e autenticidade do registro de nascimento por mero arrependimento do declarante.
4. Não merece guarida a ação negatória de paternidade fundada, não em erro substancial, mas sim em mera dúvida e desconfiança que já existiam na ocasião do reconhecimento voluntário.
5. A ausência de comprovação do alegado vício de consentimento apto a modificar o reconhecimento voluntário é motivo suficiente para a manutenção do registro, de forma que se mostra irrelevante, para o caso em exame, a discussão sobre a existência de paternidade socioafetiva.
6. Apelação conhecida e desprovida.